Tribunal: TJMT
Processo: 1022578-09.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022578-09.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. M. K. - CPF: 106.219.211-73 (APELANTE), LUCAS GÜNTZEL ASSMANN - CPF: 049.396.261-13 (ADVOGADO), S. K. - CPF: 115.365.391-55 (APELANTE), R. R. K. - CPF: 076.169.011-58 (APELANTE), MARIA APARECIDA CLEMENTINO - CPF: 024.560.561-40 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CLEMENTINO - CPF: 024.560.561-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: L. M. K., R. R. K. e S. K.
, representados por sua genitora MARIA APARECIDA CLEMENTINO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO.
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
RECURSO CONHECIDO E

PARCIAL
MENTE

PROVIDO
.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do cancelamento de voo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a companhia aérea cumpriu com suas obrigações de informar previamente os passageiros sobre o cancelamento do voo, de modo a afastar a responsabilidade pela indenização por danos morais e materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação de consumo é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, cabendo-lhe o dever de compensar o consumidor pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de força maior.

No caso,
os
prints

sistêmicos juntados pela companhia aérea não comprovaram
a comunicação prévia do cancelamento do voo com a antecedência mínima exigida, configurando falha na prestação do serviço.

A antecipação do voo em 34 horas, sem aviso prévio adequado, causou prejuízos materiais e morais aos passageiros, que perderam um dia de hospedagem e tiveram sua viagem encurtada.

A indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 8.000,00 para cada autor, e a indenização por danos materiais deve corresponder ao valor de uma diária de hospedagem, R$ 162,58 para cada autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "A companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em caso de cancelamento de voo sem comunicação prévia adequada, devendo indenizar por danos morais e materiais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 373, I e II; Código Civil,
arts
. 186, 927 e 737.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 1.616.079/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2017,
DJe
de 09/10/2017; N.U 1012800-68.2022.8.11.0041, Rel. Des. José
Zuquim
Nogueira, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 18/06/2024; N.U 1012048-65.2023.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 12/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto por

L. M. K., R. R. K. e S. K.,
representados por sua genitora MARIA APARECIDA CLEMENTINO,
contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
a Vara
Cível da
Comarca de
Sinop
, que, nos autos
da Ação
de
Indenização por Danos Morais

n.
1022578-09.2023.8.11.0015
,

ajuizada em desfavor da

AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
julgou
im
procedente
a ação que buscava a reparação indenizatória por cancelamento de voo
.

As Apelantes se insurgem da sentença afirmando que os
prints
sistêmicos apresentados pela companhia aérea não comprovam a notificação prévia das Apelantes sobre o cancelamento do voo, especialmente por não possuir qualquer indicação de contato telefônico ou eletrônico
das Apelantes
.

Ademais,
reafirma a necessidade de condenar a companhia aérea pelo cancelamento do voo sem aviso prévio em tempo hábil
e
antecipar
o retorno
em 35 horas
antes do previsto inicialmente.

Desse modo,
pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
para
reformar a sentença

e julgar procedente a ação para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 162,58 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) de danos materiais para cada autor e R$ 10.000,00 (dez mil reais) de danos morais para cada autor
(ID.
238568672
)

Por sua vez, a parte Apelada apresentou suas contrarrazões em ID.
238567764
pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer emitido em ID.
250391165
, manifestou no sentido de dar parcial provimento ao recurso, reformando a sentença para julgar parcialmente procedente a ação e condenar a companhia aérea ao
pagamento dos danos materiais
comprovados
, bem como dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: L. M. K., R. R. K. e S. K., representados por sua genitora MARIA APARECIDA CLEMENTINO

APELADO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto por

L. M. K., R. R. K. e S. K.,
representados por sua genitora MARIA APARECIDA CLEMENTINO,
contra sen
tença proferida pelo Juízo da 1
a Vara
Cível da
Comarca de
Sinop
, que, nos autos
da Ação de Indenização por Danos Morais
n.
1022578-09.2023.8.11.0015
,

ajuizada em desfavor da
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
,
julgou improcedente a ação que buscava a reparação indenizatória por cancelamento de voo
.

As Apelantes pugnam pela reforma da sentença em razão dos
prints
sistêmicos apresentados pe
la companhia aérea não comprovarem
a
realização de
notificação prévia
para as
Apelantes sobre o cancelamento do voo
.

Desse modo, requerem a condenação da Apelada ao pagamento de danos morais e materiais.

Pois bem.

Na origem, as Apelantes relatam que adquiriram um pacote de turismo para Natal-RN do dia 10/08/20
23 à 16/08/2023
sob o localizador n. UJFMHW, contudo, na data de 14/08/202
3
foram informados pela Apelada que o voo de retorno havia sido cancelado e que as Apelantes teriam sido reacomodados no voo do dia 15/08/2023, com saída às 03:50 horas, ou seja, 34 (trinta e quatro) horas antes do previsto inicialmente.

Informam que além do aviso ter ocorrido com menos de 2
4h do horário do novo
embarque, as Apelantes e família haviam adquirido um serviço de hospedagem em resort que se estendia até o dia 16/08/2023 e pagaram pelo serviço o valor de R$ 162,58 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos), por dia e por pessoa, uma diária perdida tendo em vista o retorno antecipado.

Na análise de mérito, o juízo
a quo
resolveu por julgar improcedente a ação frente aos
prints
sistêmicos apresentados pela Apelada que supostamente comprovariam
uma comunicação prévia de 11 dias de antecedência e, por isso, não fariam jus a qualquer indenização.

Entretanto, revisitando atentamente os autos, em especial aos documentos e alegações apresentados pela Apelada, tenho que as provas apresentadas não conseguem comprovar a mencionada citação prévia.

Isso porque, conforme se verifica do ID.
238567752
pág.
12, os recortes sistêmicos apresentados não possuem e-mail, contato telefônico ou qualquer outro meio de contato das Apelantes, passageiros do voo, ou mesmo da agência de turismo JZ Viagens onde foram adquiridos os pacotes de turismo.

Dito isso, o encaminhamento do comunicado de cancelamento do voo não possui qualquer eficácia se não alcançar os passageiros, reais prejudicados da alteração.

Conforme se extrai dos documentos juntados, o voo que era previsto para o dia 16/08/202
3
às 13:05, foi antecipado em mais de 34 hora
s passando para o dia 15/08/2023
às 03:50 horas
.

Como se não bastasse, os passageiros tiveram conhecimento desta alteração somente no dia 14/08/2023, menos de 24 horas antes do novo embarque.

O caso em tela deve ser analisado
sob a égide da Lei n. 14.034/2020, a qual alterou o art. 251-Ado Código Brasileiro de Aeronáutica (Lei 7.565/86), que assim dispõe:

“Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de
carga.”
(Incluído pela Lei no 14.034, de 2020).

D
essa forma, para a condenação do
A
pelando
ao pagamento do dano moral, é imprescindível que
as Apelantes
façam prova do alegado prejuízo extrapatrim
onial. Todavia, também é ônus do
A
pelando
comprovar suas alegações quantos aos fatos impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do
s
autor
es
, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

Nesse sentido:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a empresa Apelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa
ajustes na malha aérea, surgindo
a necessidade de
reacomodar as Apelantes
, fator, segunda a parte, excludente de responsabilidade.

Além disso, afirma que não houve qualquer comprovação de
dano
às Apelantes pelo cancelamento a fim de subsidiar uma possível condenação em danos morais ou materiais.

Contudo, as Apelantes comprovam que a antecipação do voo foi de 34 horas, ou seja, de uma viagem que deveria durar 6 dias, acabou se tornando 5, fazendo perder um dia inteiro de passeio no local de destino, além de perder o valor de um dia gasto em acomodação para a família no resort.

Com isso, o cancelamento do voo pela Apelada e a sua antecipação obrigou as Apelantes a fazerem um retorno muito antes do previsto.

A resolução n. 400 da ANAC, em seu art. 12, ainda prevê que a alteração programada do voo deve ser comunicada com uma antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, enquanto no caso em exame tiveram conhecimento da alteração com menos de 24h para o novo embarque. Veja:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“
O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3o e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3oO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nesse sentido, é como já entendeu esta
Eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
A alteração de malha aérea é
fortuito
interno
decorrente de remanejamento que atende exclusivamente aos interesses do fornecedor, não afastando o fato do serviço cuja responsabilidade é objetiva.

Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
(N.U 1012800-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE
25/06/2024)

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEINDENIZAÇÃOPOR
DANOS MORAIS.CANCELAMENTOUNILATERAL DEVOO. ALTERAÇÃO DE MALHA AÉREA NÃO COMPROVADA COMO MOTIVO DE FORÇA MAIOR. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.INDENIZAÇÃOPOR DANOS MORAIS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A contra sentença que julgou procedente pedido deindenizaçãopor danos morais, condenando a empresa aérea ao pagamento de R$ 10.000,00, sendo R$ 5.000,00 para cada autora, devido aocancelamentounilateral devoocontratado com destino a
Salvador-BA
.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se a alteração unilateral dovoopela companhia aérea, com a justificativa de readequação da malha aérea, isenta a empresa de responsabilidade pelos danos causados. Subsidiariamente, discute-se a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade do fornecedor de serviços em relação de consumo é objetiva, conforme disposto no art. 14 do CDC, cabendo-lhe o dever de compensar o consumidor pelos danos advindos de falhas na prestação do serviço, salvo comprovação de força maior.

4. A justificativa da Azul Linhas Aéreas, baseada na reestruturação da malha aérea, não foi acompanhada de documentos que comprovem impossibilidade de cumprimento do contrato na data e horário inicialmente pactuados, impondo-se a responsabilização pelos danos morais decorrentes.

5. O valor de R$ 10.000,00, fixado a título de danos morais, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo adequado à gravidade do dano e ao caráter punitivo-compensatório da reparação civil.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação desprovida.

Tese de julgamento: "Emcancelamentosunilaterais devoosem prova de força maior, a companhia aérea responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, cabendo a reparação por danos morais proporcional à extensão do prejuízo."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC/2015, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 1.616.079/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/09/2017,
DJe
de 09/10/2017.

(N.U 1012048-65.2023.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024,
Publicado
no DJE 17/11/2024)
(grifo nosso)

Danos Morais

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Na forma do art. 12 da Resolução 400 do ANAC, as alterações realizadas de forma programa pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informados aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, devendo ser oportunizado ao consumidor a realocação ou o reembolso integral do valor pago.

No caso em exame,
as Apelantes foram
comunicad
as
no dia
14/08
/2023, ou seja, com antecedência de
menos de 24
(
vinte e quatro
)
horas

do horário de embarque do voo que ocorreria no dia 15/08/2023 às 03h da manhã, fazendo jus à indenização pelo dano sofrido.

Ademais, conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por tais motivos, entendo razoável a majoração d
a quantia para o importe de R$ 8
.000,00 (
oito
mil reais)
para cada Apelante
, a título de indenização por danos morais sofridos, atendendo-se ao binômio da
reparabilidade
do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Os valores deverão ser corrigidos com
juros de mora em 1% (um por cento) ao mês
a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a
correção
monetária pelo INPC é devida a partir da data da fixação do valor (Súmula 362 do STJ).

O valor corresponde, inclusive, a casos semelhantes julgados por esta câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PROVIMENTO.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado
em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. O quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular – R$ 8.000,00 (oito mil reais) – encontra-se adequado ao caso. (N.U 1004948-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

Danos Materiais

O dano material necessita de comprovação e deve atender ao liame casual com o evento noticiado.

No caso em exame as Apelantes comprovam a contratação do pacote de hospedagem no resort até o dia 16/08/2023, pagando R$ 162,58 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) por diária e por pessoa
(ID.
238568679
)
, portanto, diante da perda do dia 15/08/2023 no resort, as Apelantes fazem jus ao reembolso de uma diária de hotel.

O valor deverá ser devidamente atualizado pelo INPC desde a data do
efetivo
desembolso
e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira citação ocorrida nos autos.

CONCLUSÃO

Diante de todo o exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para
reformar
a sentença recorrida
e julgar parcialmente procedente a ação, condenando a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada Autora,
com
juros de mora em 1% (um por cento) ao mês
a partir da citação, por se tratar de relação contratual, e a
correção
monetária pelo INPC é devida a partir da data da fixaç
ão do valor (Súmula 362 do STJ)
, bem como danos materiais no valor de R$ 162,58 (cento e sessenta e dois reais e cinquenta e oito centavos) para cada autora, que
deverá ser devidamente atualizado pelo INPC desde a data do
efetivo
desembolso
e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da primeira citação ocorrida nos autos
.

Na oportunidade,
inverto o ônus sucumbencial
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relatório

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024